Tribunal: TJMT
Processo: 1025996-05.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025996-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Nulidade, Prazo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 004.098.701-96 (ADVOGADO), DALMIR ESBRUSSI - CPF: 574.961.379-87 (AGRAVANTE), MAIRA BARCO DOS SANTOS - CPF: 011.596.241-78 (AGRAVADO), GIOVANA BARCO DOS SANTOS - CPF: 053.657.961-01 (AGRAVADO), JEFFERSON LOPES DA SILVA - CPF: 043.151.371-62 (ADVOGADO), LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - CPF: 732.495.561-49 (ADVOGADO), NEUZA FERNANDES DA SILVA - CPF: 777.473.301-97 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDEMIR ERNESTO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MAIRA BARCO DOS SANTOS - CPF: 011.596.241-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 623 DO CPC – RETIRADA DOS AUTOS EM CARGA PELO ADVOGADO DO INVENTARIANTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE O INCIDENTE – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS DEPOIS DE QUASE QUATRO MESES SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO – ATO JUDICIAL QUE ATINGIU SUA FINALIDADE – INVENTARIANTE QUE PERMANECE INERTE À CONVOCAÇÃO PARA MANIFESTAR SOBRE O INCIDENTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A lei processual estabelece que, conquanto nulo o ato processual, ele “
não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
” (CPC, art. 282, §1º), máxima igualmente proclamada pela jurisprudência dos tribunais, inclusive pela do eg. STJ, sempre no sentido de que não será “
pronuncia a nulidade processual sem demonstração de efetivo e concreto prejuízo (pas de nulité sans grief). Precedentes
”. (REsp 1570698/MT – Terceira Turma - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 11/09/2018 - DJe 13/09/2018). 2. Não se pode proferir declaração de nulidade quando o advogado do inventariante retira sob carga os autos físicos do Incidente de Remoção do Inventariante, permanece com os autos por quase quatro (04) meses, e depois os devolve sem manifestação, mesmo quando o juiz, ao receber o pedido de remoção do inventariante, inobserva o rigor procedimental aplicável ao caso (CPC, art. 623), fixando, inclusive, prazo de 10 dias para resposta, ao invés de 15 dias, pois, nesta situação, nenhum prejuízo decorreu para o livre e amplo exercício do direito de defesa/manifestação d
o inventariante, que teve tempo mais do que suficiente para, se quisesse, exercer o contraditório e a ampla defesa, optando, todavia, pela postura apática e praticamente aquiescente aos termos do pedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1025996-05.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por

DALMIR ESBRUSSI
contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Inventário
” dos bens deixados por Valdemir Ernesto dos Santos (Proc. nº 0011861-72.2015.8.11.0002 – Código 400945), proposta pelo agravante contra as herdeiras do seu falecido companheiro, MAIRA BARCO DOS SANTOS e GIOVANA BARCO DOS SANTOS, acolheu pedido formulado pela primeira herdeira de destituição do agravante do encargo de inventariante, conferindo-lhe prazo de 60 dias para prestação de contas da administração dos bens “
do período de abril de 2015 até a presente data, especialmente no
(que)
concerne ao Restaurante Chão Goiano
”, ordenando-lhe que “
entregue à nova inventariante
(
Maira Barco dos Santos)
, no prazo de dez dias, o veículo FIAT/Pálio Attractiv 1.0, ano 2012, placa NPL6863
” (cf. Id. nº 6948348/482).

O agravante
alega que sua destituição ocorreu sem observância ao disposto no art. 623 do CPC, que prevê que pedidos de destituição de inventariante devem ser processados em incidente próprio, em autos apartados, não sendo admitida a objeção à sua nomeação como inventariante apenas mediante petição simples nos autos do próprio inventário, como ocorreu no caso, enfatizando que a inobservância do rito “
gera uma petição sem valor de causa
” e sem recolhimento de custas processuais, o que, de um lado, beneficia o peticionante, e, lado outro, causa dano ao erário (cf. Id. nº 69483476 - pág. 2).

Sustenta que a decisão hostilizada viola o princípio da não surpresa e do devido processo legal, pois, não foi previamente intimado para se manifestar, além disso, a lei processual lhe garante expressamente o prazo de quinze dias para “
defender-se e produzir provas
”, mas a MMª. Juíza conferiu-lhe apenas 10 (dez) mas apenas para que se manifestasse nos autos; defende que, diante da existência dessas “
atipicidades processuais
(que)
prejudicaram o agravante e violam o contraditório e a ampla defesa,
(...)
tal procedimento e suas derivações são nulas de pleno direito
” (
sic
– cf. Id. nº 69483476 - pág. 4), pelo que, pede, pois, seja provido o recurso “
para reformar a decisão agravada, anulando-a e os atos posteriores decorrentes da decisão
” (
sic –
cf. Id. nº 69483476 - pág. 7).

A decisão proferida em 05.03.2021, acolhendo os embargos interpostos contra a decisão proferida que apenas ordenou o regular processamento do recurso (cf. Id. nº 75873490), indeferiu o pedido o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 78704987).

As agravadas ofertaram contrarrazões ao recurso arguindo preliminar de não conhecimento por deserção, dizendo que o agravante efetuou o recolhimento do preparo em valor inferior ao devido; no mérito, combatem pontualmente os fundamentos recursais e pugnam pelo desprovimento do recurso e pleiteiam que lhes seja concedida a assistência judiciária gratuita (cf. Id. nº 79898488).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A arguição de não conhecimento do recurso por deserção não prospera, seja, porque, o recurso foi interposto no dia 04.12.2020 e a Lei Estadual nº 11.077/2020, que alterou o valor do preparo para a espécie recurso de agravo de instrumento para R$ 330,72 só passou a vigorar a partir de 13.04.2021, como consta no sitio eletrônico deste eg. Tribunal (
http://www.tjmt.jus.br/institucional/G/321
), de modo que o valor do preparo recolhido pelo agravante é o realmente devido, como certificado nos autos (cf. Id. nº 76795488), seja, porque, como o art. 1.007, §2º, do CPC, assegura a prévia intimação da parte recorrente para complementar o preparo no prazo de 05 (cinco) dias, a proclamação da deserção, portanto, é precedida da prévia intimação da parte, o que ainda não ocorreu na hipótese, caso fosse cabível, sem mais delongas, repilo a preliminar de não conhecimento do recurso.

No inventário e partilha haverá a nomeação do inventariante como auxiliar do juízo, que irá representar o espólio e exercer um
múnus público

na administração do acervo patrimonial a ser amealhado, exigindo que ele preste um compromisso, devendo observar os encargos legais que lhe são impostos constantes do art. 618 e 619, ambos do CPC, assim, o
inventariante deve proceder de forma idônea e diligentemente, administrando os bens do espólio e adotando as providências necessárias para o processo e encerramento do inventário.

No tocante à nomeação de inventariante deve observar a ordem do art. 617 do CPC, contudo, a jurisprudência tem admitido a possibilidade de modificar o rol trazido pela norma citada desde que presente

situação
excepcional que justifique a inobservância da ordem legal; registre-se que o cônjuge ou companheiro supérstite, nos termos do inciso I do rol do art. 617 do CPC prefere aos demais herdeiros.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ORDEM. ART. 617 DO CPC/2015 (ART. 990 DO CPC/1973). ROL NÃO TAXATIVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. "A ordem de nomeação dos legitimados como inventariante prevista no art. 990 do CPC/1973 admite excepcional alteração por não apresentar caráter absoluto" (Resp n. 1.537.292/RJ, Min. Rel. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgamento em 17/10/2017, DJe 24/10/2017). (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1235431/RS - Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - Julgado em 15/05/2018 - DJe 21/05/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – NOMEAÇÃO DE TERCEIRO - PRETERIÇÃO DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA - EXISTÊNCIA DE HERDEIRO APTO AO ENCARGO - CONCORDÂNCIA DA MAIORIA DOS HERDEIROS COM A SUBSTITUIÇÃO. CONFIANÇA DO ESPÓLIO - RAZOABILIDADE DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO. A ordem de nomeação de inventariante, prevista no art. 617 do CPC só pode flexibilizada em situação de fato excepcional, quando tiver o Juiz fundadas razões para tanto, o que não corresponde com a concordância de 3⁄4 dos herdeiros, ou seja, a maioria, com a nomeação do herdeiro que está na posse e administração dos bens. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - Recurso de Agravo de Instrumento nº 1002000-12.2019.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIÃO

No que concerne a remoção do inventariante, essa providência é justificável quando caracterizada alguma das hipóteses do art. 622 do CPC, isto é, se o inventariante (I) não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; (II) se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; (III) se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; (IV) se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; (V) se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas, ou, ainda, se (VI) sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Justifica-se, ainda, em caráter excepcional, quando estiverem presentes atos que denotem deslealdade, improbidade, desídia do inventariante, ou mesmo em razão da superveniência de cenário conflituoso que tumultue o processo, afinal, o rol do citado art. 622 não é meramente exemplificativo, consoante orienta o eg. STJ quanto à admissibilidade da medida “
quando o julgador atesta a ocorrência de situação de fato excepcional, como, por exemplo, a existência de animosidade entre as partes, fatos ou condutas que denotam desídia, má administração do espólio e mau exercício do múnus da inventariança
” (STJ - QUARTA TURMA -
AgInt no REsp 1294831/MG,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 06.06.2017).

Não obstante, o art. 623 do CPC, assegura ao inventariante, quando requerida sua remoção,
que ele seja intimado “
para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas
” e o parágrafo único do mesmo artigo determinada que o “
incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário
”.

Sucedeu que, no caso, as agravadas herdeiras de
Valdemir Ernesto dos Santos, companheiro do agravante, formularam “Incidente de Remoção de Inventariante”, amparando o pleito de remoção em razão da ocorrência das hipóteses dos incisos I, II, V e VI do art. 622 do CPC, daí, porque, terem pleiteado a remoção do agravante do encargo de inventariante (cf. Id. nº 73205031).

Então, a julgadora de piso, nos próprios autos do inventário, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestasse (cf. Id. nº 73205034), os autos tramitam sob a forma física na Comarca de Origem, e o extrato de andamento dos autos de origem, vinculado ao Id. nº 7320504, mostra que o agravante quedou-se inerte frente à essa convocação, não obstante, tenha seu advogado retirado os autos em carga
em 24.07.2019
para manifestação, mas só restitui os autos em
12.11.2019,
depois da insistência e reiteradas intimações do Juízo de Origem direcionadas ao advogado do agravante (cf. Id. nº 7320548 – fls. 02/03).

O art. 277 do CPC dispõe que quando
“
a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”.

E segundo preceitua o art. 282 do CPC:

“Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
.

§ 2º Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta”

(destaquei e grifei).

Sobre os autos processuais,
Ovídio A. Baptista da Silva leciona que:

“Os atos processuais, como todos os atos jurídicos, podem apresentar certos vícios que os tornem inválidos e ineficazes. No campo do processo civil, estes vícios em geral, decorrem da inobservância de forma por meio da qual um ato determinado deveria realizar-se. Observe-se que o conceito de forma, aqui deve corresponder ao modo pelo qual a substância se exprime e adquire existência, compreendendo, além de seus requisitos externos, também as circunstâncias de tempo e lugar, que não deixam de ser igualmente modus por meio dos quais os atos ganham a existência no mundo jurídico”.
(
Curso de processo civil, 8. Ed., São Paulo, Ed. RT, 2008, vol 1, t. I.
).

Em tema de nulidade processual, para que o ato seja declarado nulo, ele deve resultar em efetivo prejuízo para a parte, ou seja, a capacidade do defeito deve ser tal que impeça o atingimento de sua finalidade, é o princípio da
pas de nullité sans grief
.

No posicionamento do eg. STJ, não “
se pronuncia a nulidade processual sem demonstração de efetivo e concreto prejuízo (pas de nulité sans grief). Precedentes
”. (REsp 1570698/MT – Terceira Turma - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 11/09/2018 - DJe 13/09/2018).

Não houve remoção sumária do
inventariante/agravante, de modo que não houve infringência aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; a oportunidade de infirmar as alegações das agravadas e contrapor o pedido de remoção do encargo de inventariante lhe foram conferidas, mas foi o agravante que optou por quedar-se inerte, apático à convocação judicial, talvez, porque, confiante de que não seria removido da inventariança, ou seja lá o que motivou sua inércia nos autos.

No caso, o agravante não atuou de forma diligente ao ser convocado para se manifestar nos autos sobre o “Incidente de Remoção de Inventariante”, porque, nada respondeu, e conquanto o processamento do “Incidente de Remoção de Inventariante” não tenha observado os moldes do art. 623 do CPC, ou seja, não foram autuados e processados em autos apartados e ao determinar a intimação do inventariante/agravante para se manifestar nos autos, a julgadora tenha determinado sua intimação no prazo de 10 (dez) dias, ao invés, de lhe conferir o prazo quinzenal previsto no comando legal, o advogado do agravante permaneceu com os autos físicos pelo período compreendido entre 24.07 a 12.11.2019, ou seja, o agravante teve tempo mais que suficiente para, se quisesse exercer o direito ao contraditório e a ampla defesa, se manifestasse nos autos sobre o “Incidente de Remoção de Inventariante”.

Depois, para além do fato de não ter respondido à convocação do juízo, do processamento do incidente dentro dos próprios autos do inventário, nenhum prejuízo adveio para o agravante/inventariante, tanto assim o é que, não obstante a interposição do presente recurso, o agravante sequer balbuciou em suas razões sobre ter suportado qualquer prejuízo, e nem mesmo algo mencionou sobre eventual desejo em produzir provas no interesse de se defender das acusações deduzidas pelas agravadas contra ele no exercício da
inventariança, daí porque a r. decisão não merecer qualquer reprimenda, porquanto, no caso,
não se constatou qualquer prejuízo objetivo ao inventariante/agravante que, sobre ele, repita-se, nada disse.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021